Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-47.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018520-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GERMANO KOBELISKI - CPF: 297.144.439-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NÃO COMPROVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.”. (TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

GERMANO KOBELISKI

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
nos autos da Ação Ordinária n. 1012992-84.2019.8.11.0015 movida por

GERMANO KOBELISKI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 747895/2009, correspondente ao Auto de Infração nº 121562, bem como, seja retirado o nome do requerente da dívida ativa estadual
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que não houve a prescrição intercorrente, uma vez que que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional.

Afirma “
que a notificação interrompe o prazo de prescrição intercorrente, inclusive porque, no prazo concedido ao autuado para exercer o contraditório e ampla defesa não há que se falar em prosseguimento do processo, a fim de cumprir adequadamente o iter procedimental. O prazo de prescrição intercorrente, portanto, somente recomeçou a fluir após o decurso do prazo para apresentação de alegações finais, não tendo decorrido 3 anos até a data do despacho seguinte (11/06/2013)
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida decisão interlocutória para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões – id. 32625967 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 49698488 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 747895/2009, correspondente ao Auto de Infração nº 121562, bem como, seja retirado o nome do requerente da dívida ativa estadual
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado por
GERMANO KOBELISKI,
nos autos da Ação Ordinária nº 1012992-84.2019.8.11.0015
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a suspensão
dos efeitos do processo administrativo n. 747895/2009, correspondente ao Auto de Infração nº 121562
.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

Sendo assim, o art. 21, § 2º do Decreto nº 6.514/08 estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação”.

Outrossim, o artigo 22 do nº 6.514/08 estabelece hipóteses de interrupção do referido prazo prescricional, a saber:

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Pois bem. No caso dos autos, o Auto de Infração nº 121562 foi lavrado em 14.10.09 (ID. 25009846), sendo feita nesta data inclusive a notificação do Autuante, que apresentou defesa administrativa em 06.11.09, tendo sido proferida decisão interlocutória nos autos do processo administrativo em 07.05.2010 (ID. 25009855 – Pág. 07) e, posteriormente, despacho de instrução em 11.06.2013 (ID. 25009855 – Pág. 11) não tendo sido nesse interstício, praticado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional.

Consigna-se que, em consonância com o entendimento jurisprudencial,
in verbis
, não caracteriza causa interruptiva da prescrição, a prática de atos voltados ao impulsionamento do processo administrativo sem nenhuma finalidade decisória ou apuratória da infração.

(...)

Desse modo, decorrido o prazo de 03 (três) anos entre a Decisão Interlocutória (07.05.2010 ID. 25009855 – Pág. 07), e o Despacho Interlocutório (11.06.2013 ID. 25009855 – Pág. 11), sem ter nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional, a pretensão da ação punitiva da administração aparentemente está prescrita.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito suspensivo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição intercorrente ocorrido no processo
administrativo n. 747895/2009
.

A decisão interlocutória reconheceu a prescrição utilizando o Decreto nº 6.514/08, decorrente da Lei 9.873/1999, no entanto, é certo que a referida norma não atinge o âmbito municipal e estadual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante".
2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.
3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1861799 SP 2021/0084932-1, Data de Julgamento: 19/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Antes do Decreto Estadual nº 1.986/2013 não havia norma regulamentando a prescrição intercorrente no processo administrativo estadual.

No que se refere à prescrição, seus prazos, e seus, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19, 20 e 48:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

(...)

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.

A lavratura do Auto de Infração ocorreu em
10/04/2012
, aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata, mas somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

Partindo dessas premissas, considerando que o Decreto 1.986/2013 só atinge os fatos a partir de 1º/11/2013 e que a prescrição intercorrente suscitada pela agravada é da decisão interlocutória em 07.05.2010 e o despacho interlocutório em 11.06.2013, não resta demonstrado a probabilidade do direito invocado, uma vez que os marcos são anteriores aos efeitos do Decreto 1.986/2013.

Assim, nesta fase cognição sumária, está não comprovada a probabilidade do direito invocado pela parte agravada, razão pela qual não está presente este requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência diante da prescrição intercorrente no processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023